Tribunal: STF
Processo: RE 226106
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
I.	Inventário: a decisão julga o cálculo do imposto (C.Pr.Civ., art. 1.013, § 2º) é sentença: não incide, pois, p § 3º do art. 542 C.Pr.Civil (CF. L. 9.756/98).
II.	ITBI: alíquota: L. 10.260-PE: inconstitucionalidade (RE 213.266, T. Pleno, 20.10.99, Marco Aurélio, DJ 17.12.99).